Tribunal: TJDFT
Processo: 0710204-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0710204-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MATHEUS TARCHETTI PEIXOTO, RAUL HENRIQUE OLIVEIRA DA COSTA AGRAVADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 1o de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES